Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-47.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO NÃO RECEBIDO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. DESERÇÃO. REGRA ESPECÍFICA. ART. 54, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e preparo, que deve ser feito em 48 horas, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.
3. O preparo recursal compreenderá todas as despesas processuais, incluindo-se as custas processuais, na forma do art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95. No mesmo sentido os arts. 71, inciso I, e artigo 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, bem como o Enunciado 80 – FONAJE.
4. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, o recolhimento parcial ou irregular, importa em não conhecimento do recurso. Precedentes: “(Acórdão n.1141156, 20180110177489APJ, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 05/12/2018. Pág.: 458/459). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ. 1... 2) conforme orientação desta Corte, o preparo recursal no âmbito do procedimento dos juizados especiais estaduais deve ser feito de maneira integral, na forma estabelecida pelo art. 42 da Lei n. 9.099/1995, não sendo aplicável a jurisprudência desta Corte relativa à regra geral do art. 511, § 2o, do CPC (AgRg na Rcl 4.885/PE, 2a Seção, Rel. Min.João Otávio de Noronha, DJe de 25.4.2011). (AgRg na Rcl 20.121/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/10/2014, DJe 14/10/2014)”.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.